Tribunal: TJES
Processo: 5013357-60.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013357-60.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMETIDO CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. REDISTRIBUIÇÃO PARA A VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM MOMENTO ANTERIOR À INSTALAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. ARTS. 3 E 4º DA RESOLUÇÃO TJES Nº 027/2023. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente – VECA, fora criada por este eg. Tribunal de Justiça, por meio da Resolução nº 027/2023 a qual possui competência para processar e julgar os crimes cometidos contra criança e adolescente nos Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

2. Conforme os arts. 3º e 4º da Resolução nº 027/2023, os procedimentos criminais anteriormente distribuídos à instalação da VECA, permaneceriam no juízo em que foram inicialmente distribuídos, não havendo alteração de competência.

3. No caso, quando da redistribuição dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica, em 27/07/2022, a VECA ainda não havia sido instalada, de modo que é forçoso reconhecer a competência, para apreciação e julgamento do feito, da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

4.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (5ª Vara Criminal de Cariacica/ES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013357-60.2023.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

VOTO

Trata-se de
conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo
JU
ÍZO
DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
DE VITÓRIA/ES
– VECA
, em face de
J
UÍZO
DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
(ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)
, nos autos da ação penal nº 0004785-04.2022.8.08.0012.

Em síntese, divergem as partes, acerca da competência para processar e julgar, o crime de submissão de criança a vexame ou a constrangimento (art. 232, do ECA), supostamente cometido pela denunciada MIKAELLY NEVES RAMOS, contra seu filho, vez que se questiona sobre a competência ou não, da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória/ES.

E
ntend
o
como competente o juízo susci
tado

(
5ª
Vara
Criminal de Cariacica/ES).

Com efeito, a Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente – VECA, fora criada por este e. Tribunal de Justiça, por meio da Resolução nº 027/2023, a qual possui competência para processar e julgar, os crimes cometidos contra criança e adolescente nos Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

Os artigos 3º e 4º da citada resolução, estabeleceram regras, a respeito da fixação de competência, em relação aos processos que já estavam em tramitação, e os que vierem a ser distribuídos.

Da referida normativa, nota-se que as ações penais, os inquéritos policiais com protocolo de denúncia, os procedimentos investigatórios, ou as medidas cautelares já distribuídos ou em tramitação, por competência firmada, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, não serão redistribuídos à Vara Especializada, após a sua instalação.

Ou seja, se determinada ação penal, foi distribuída anteriormente ao dia 02/08/2023 –
criação
e instalação
da VECA
– esta não possuirá competência para processá-la.

No caso em tela, quando da redistribuição dos autos ao JUÍZO SUSCITADO, em 27/07/2022 (conforme se denota do andamento processual contido no sítio eletrônico desse TJES), a VECA ainda não havia sido instalada, de modo que é forçoso reconhecer a competência, para apreciação e julgamento do feito, da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, deve ser
JULGADO
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, a fim de
declarar a competência do Juízo suscit
ado
, ou seja,
J
UÍZO
DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
(ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)
, para apreciação e julgamento dos autos da ação penal nº 0004785-04.2022.8.08.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator, para julgar procedente o conflito negativo de competência.